Tribunal: TJDFT
Processo: 0717848-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Competência. Roubo.

1 - Se o investigado efetuou disparos de arma de fogo no contexto de subtração de veículo, não havendo indícios de que sua vontade era direcionada a matar a vítima, atingida apenas no dedo do pé, a competência não é do Tribunal do Júri.

2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante - Juízo da 2a Vara Criminal do Gama - DF.